Tribunal: STF
Processo: RE 94534
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO SUJEITOS A REGIME ESTATUTARIO.
- RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL APÓS A
VIGENCIA DA LEI ESTADUAL QUE OS SUJEITOU AO REGIME ESPECIAL DE
TRABALHO, COM BASE NO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO PARA DIRIMIR A CONTROVERSIA, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.